Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (AGRAVANTE), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL – RESPEITO AOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja a possibilidade de se executar provisoriamente um comando judicial não transitado em julgado, este deve se dar fielmente ao que restou consignado pelo Juízo
a quo
, já que incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, sob pena de violação a segurança jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001490-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

NEIF FEGURI NETO E OUTROS

AGRAVADO:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
NEIF FEGURI NETO E OUTROS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de “Consignação em Pagamento”, convertida em “Cumprimento Provisório de Sentença” n. 1057696-70.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que em sede de aclaratórios opostos pelos recorrentes, indeferiu a tutela cautelar incidental vindicada pelos mesmos, sob o fundamento de que não compete ao Juízo
“conceder qualquer liminar divergente daquilo que foi sentenciado nos autos”
, discorrendo que após o decurso do prazo de intimação da parte requerida e em caso de não cumprimento, incidirá a multa imposta e este aquele juízo pronunciará sobre todos os itens da parte dispositiva da sentença (Id 74494485).

Em suas razões recursais, os agravantes, após contextualizarem os fatos que antecederam o presente instrumento, relatam que estão cumprindo fielmente os comandos da sentença
a quo
, já que adimpliram com as parcelas vencidas (julho a setembro/2020), e também estão quites com as parcelas vincendas, mediante depósito judicial vinculado aos autos.

Todavia, aduzem que o banco agravado
“até a presente data, não cumpriu quaisquer das ordens judiciais contidas na sentença exequenda, pelo que, então, os Recorrentes informaram esse inadimplemento nos autos da consignação em pagamento, bem como ingressaram com Ação de Cumprimento de Sentença, visando a execução tão somente das obrigações de fazer consistentes no cumprimento dos comandos cominatórios e inibitórios consistentes na emissão de boletos com data de vencimento todo dia 10 de cada mês e na abstenção de constrição cadastral”
(sic).

Diante disso, e considerando os riscos da então iminente negativação dos seus nomes no Serasa, decorrente de notificação então recebida nesse sentido, declinaram pedido de tutela de urgência incidental no bojo da ação de cumprimento provisório de sentença, visando ordem emanada à instituição executada para que se abstivesse de realizar cobranças diárias e de atos tendentes à negativação dos seus nomes junto aos órgãos restritivos ao crédito, bem como que a instituição bancária não promovesse a execução extrajudicial do bem residencial dado em garantia contratual, além de determinar a intimação do banco para que levantasse o valor referente ao pagamento da parcela contratual vencida em 10/11/2020, seguida da consequente e devida baixa do boleto bancário, dando plena quitação da parcela contratual correspondente, mediante multa diária por descumprimento, cujo pleito fora equivocamente indeferida pela togada singular.

Para tanto, defendem que
“por força da ordem contida na sentença exequenda de que o Recorrido “não poderá proceder a restrição cadastral”, implicaria a ele o dever de não promover a inscrição do nome dos Recorrentes no SERASA, pelo que diante da notificação de negativação do nome deles nesse órgão, os Recorrentes entenderam estar presentes os requisitos do artigo 300 c/c do 536 do CPC, para fins de pleitear a concessão de tutela de urgência consistente na emissão de ordem judicial de abstenção de negativação do nome deles”
(sic).

Esclarecem que
“a parcela contratual controvertida com base na qual o Banco Recorrido ameaçou negativar o nome dos Recorrentes é a parcela por ele emitida com data de vencimento em 30/11/2020, a qual, por força do comando decisório da sentença exequenda, deveria ter sido emitido para pagamento na data de 10/12/2020, conforme bem comprova aviso de negativação do SERASA”
(sic), cujo pagamento foi realizado mediante depósito judicial, na forma decidida pela sentença exequenda, como resta comprovado por meio do comprovante anexo ao presente instrumento, de modo que entendem que a
“decisão judicial ainda viola o disposto no artigo 503 do CPC, ao negar a força de lei ao comando decisório da sentença exequenda que consignou ao Banco Recorrido que ele “não poderá proceder a restrição cadastral”, uma vez depositados os valores devidos pelos Recorrentes”
(sic).

Forte nesses argumentos, requerem a reforma da decisão agravada, para que a parte recorrida se abstenha de incluir o nome dos recorrentes nos órgãos de restrição ao crédito, referente ao débito discutido da lide,

bem como, ainda, se impeça de promover alienação extrajudicial do bem dado em garantia no contrato
sub judice
, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). E ainda, que reconheça como legítimas e corretas as consignações em pagamento das parcelas vincendas, realizadas pelos recorrentes, a partir de 30 de outubro de 2020 (1ª parcela posterior a prolação da sentença exequenda), caso o Banco Recorrido não providencie a regularização dos canais de acesso com emissão de novos boletos com data de vencimento em todo dia 10 de cada mês (Id 75298462).

A tutela recursal foi
indeferida
em 15/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 76371969).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que “
a Agravante ingressou com cumprimento provisório de sentença para se ver satisfeita a obrigação de fazer, no que concerne a alteração da data do vencimento bem como baixa do eventuais restritivos
” (sic), no entanto, menciona que só teve conhecimento desse cumprimento provisório quando intimada acerca do presente recurso. Diante disso, defende que a liminar pleiteada se confunde com o próprio mérito e que somente após o

decurso do prazo pela executada é que incidira multa diária (id. 79817484).

Preparo recolhido (Ids 75300964/75300965).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NEIF FEGURI NETO e

CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
propuseram ação declaratória de inexigibilidade de encargos contratuais e de descumprimento contratual c/c ação cominatória e consignação em pagamento contra a
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, tendo sobrevindo sentença exequenda, em 06/10/2020, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional C/C Consignação Em Pagamento C/C Obrigação De Fazer Cc Inexigibilidade De Encargos Contratuais C/C Reparação De Danos C/C Tutela De Urgência e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 300 do Código de Processo Civil, para que o contrato CCB – Cédula de Crédito Bancário), Contrato CrediCasa BV nº. 10088000001076 para autorizar a consignação em pagamento no qual autorizo que o pagamento das parcelas vencidas
desde 06/07/2020 até a data da prolação desta sentença, para serem realizadas de uma única vez, via boleto bancário a ser expedida pelo credor para o pagamento no prazo de 15 (dias) úteis
, sem a aplicação de encargos moratórios.

Efetivado o depósito, tem-se por quitada a obrigação em relação as referidas parcelas.
Razão pela qual, não poderá proceder a restrição cadastral
.

Faculto ainda, a parte autora proceder os depósitos das parcelas que forem vencendo, até que a parte requerida regularize o acesso dos requerentes aos canais de atendimento online para o acesso ao contrato de forma online e fornecer o acesso ao contrato que regularize seus canais de acesso online, possibilitando aos Autores consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente.

Faculto que os pagamentos das parcelas poderão ser realizados todos os dias 10(dez) de cada mês, como pretendido na inicial.

Havendo comprovação de pagamento à maior do que aqui determinado, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a regularizar a forma de recebimento dos boletos observando a decisão e pagar a condenação de forma voluntária em quinze dias do trânsito em julgado, neste último caso, sob pena de multa de dez por cento e penhora.”
– Id 74494475.

Contra referido
decisum
, ambas as partes manejaram recurso de apelação, sendo o dos autores/agravantes para reformar parcialmente a sentença, no sentido de se reconhecer o pagamento dos boletos vencidos no curso da referida ação, o direito à devolução dos pagamentos realizados a maior, decorrentes de encargos contratuais cobrados, ao recebimento da multa por quebra contratual e majoração do dano moral, ao passo que o réu, de forma adesiva, pretende a reforma integral da sentença hostilizada.

Por sua vez, diante suposto descumprimento de ordem judicial, os autores, ora agravantes, ajuizaram cumprimento provisório de sentença, declinando pedido de tutela de urgência em caráter incidental, que restou indeferido pela togada singular, cujos termos, na parte que interessa, foi assim redigida:

“(...) Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, conforme certificado nos autos.

Analisando seus e fundamentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação dos autos.

A presente ação trata-se de cumprimento provisório de sentença, não cabendo este Juízo conceder qualquer liminar divergente daquilo que foi sentenciado nos autos. (...)

Ao ingressar com o cumprimento provisório da sentença além da determinação para a parte manifestar sobre juízo 100% digital, foi determinado:
intime-se a parte executada para comprovar o cumprimento da sentença em todos seus termos e como postulado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), não excedendo três meses.

Desta forma, somente após o decurso do prazo de intimação da parte requerida e em caso de não cumprimento, incidirá a multa imposta e este Juízo pronunciará sobre todos os itens da parte dispositiva da sentença.

Assim, mantenho a determinação tal como lançada, dispensando no momento atuação da parte requerida que sequer foi intimada no presente incidente processual. (...)”
– Id 74494485 (com destaques no original).

Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, em seu art. 519, que se aplicam as disposições relativas ao cumprimento de sentença,
provisório
ou
definitivo
, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem a tutela provisória.

Entretanto, ainda que haja a possibilidade de se executar provisoriamente um comando judicial não transitado em julgado, este deve se dar fielmente ao que restou consignado pelo Juízo
a quo
, já que incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (art. 509, §4º, CPC).

Ademais, se por um lado na liquidação e no cumprimento o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, por outro caberá ao juízo de primeiro grau analisar os dispositivos legais relativos ao cumprimento de sentença aplicáveis ao pedido de cumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória, somente ocorrida na sentença.

Logo, como se trata de cumprimento de sentença, deve ser observado os limites do comando judicial e a respetiva intimação do banco agravado para cumprir com as obrigações impostas, sob pena de violação à segurança jurídica.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEVER DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1."A ausência de intimação para contraminuta não ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do art. 527 do CPC, ao magistrado é permitido eleger o trajeto mais adequado ao caso concreto. Precedentes da Corte". (AGA 0042702-05.2014.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 28/11/2014 PAG 1030). 2.
No cumprimento da sentença, além de observada a coisa julgada, deve-se privilegiar o princípio da demanda, que atribui às partes a iniciativa de provocar a prestação jurisdicional, estabelecendo os limites à atuação do Juízo, que fica vinculado, portanto, ao quanto requerido. Ademais, a observância desse princípio é essencial para não violar o princípio da segurança jurídica
. 3. Cabe ao Exequente, antes da efetiva medida de constrição judicial, apresentar memória de cálculo discriminada e atualizada do débito, sob pena de ocorrer, como afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau, a eternização das demandas. E, se requereu a penhora on line em valor inferior ao efetivamente considerava devido, esse deve ser o montante equivalente ao cumprimento da sentença, em prestígio aos já mencionados princípios da demanda e da segurança jurídica. 4. Nesse sentido, o STJ, já decidiu que "cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada." (REsp 920.274/MS, Corte Especial, Rel.p/acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 31.5.2010). (EEDARESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 202458 2012.01.43677-3, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - 5. Também o TRF-5ª Região posicionou-se de forma semelhante: "Diante do princípio da demanda e para evitar julgamento ultra petita, o limite para a continuidade da execução é o pleiteado pelo exequente, mesmo que inferior ao indicado pela contadoria do juízo." (AC - Apelação Civel - 510351 2009.82.00.002645-2, Desembargador Federal Cesar Carvalho, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::19/01/2012 - Página::141.) 6 . Agravo de instrumento desprovido.”
(TRF-1 - AI: 00464358120114010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 11/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. MEMÓRIA DE CÁLCULO. VALOR APONTADO. COMANDO JUDICIAL. FIDELIDADE. CONFERÊNCIA. PODER/DEVER DO JUIZ.
COISA JULGADA. LIMITE OBJETIVO. RESPEITO. SEGURANÇA JURÍDICA
. ART. 475-B, § 3º DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. 1.
A conferência da adequação entre o valor objeto do pedido de cumprimento de sentença e o comando judicial que lhe dá amparo, constitui poder/dever do juiz, como forma de controle da legalidade, para preservar a coisa julgada e seus limites objetivos e, mediatamente, o princípio da segurança jurídica
. 2. Nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz proceder à conferência dos cálculos apresentados pelo credor. 3. A aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil somente se justifica se, de fato, ficar caracterizado o intuito protelatório e abusivo do recorrente. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-PR - AI: 6161213 PR 0616121-3, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 11/11/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 279)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO – MODIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS COMANDOS DA SENTENÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Não é possível a alteração do comando que fixou a indenização do seguro DPVAT com base em 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época da liquidação, bem como determinou a incidência de correção monetária, via impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A mera insatisfação com o resultado do julgado não enseja a interposição de embargos de declaração.

“Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.” (STJ. EDcl no AgRg no REsp

10270/DF, Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1ª TURMA).”
(N.U 0005760-54.2017.8.11.0000, DES.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

É de se ver, assim, que não há reparos a serem feitos na r. decisão resistida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021